Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720573-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AVERTANO DOS SANTOS BRAGANCA, MARIA AUXILIADORA MACHADO DA CUNHA EMBARGADO: FRANCISCO MORILHA NETO, SANDRA MARA MORILHA D E S P A C H O Intimem-se os recorridos para se manifestarem sobre os embargos de declaração de ID 29465819, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator